Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR EM AJUIZAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso interposto pela parte no âmbito do Superior Tribunal de Justiça foi recebido sem efeito suspensivo, de modo que inviável a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença referente aos honorários advocatícios.
2. Do mesmo modo, não houve ordem de suspensão nos processos em discussão sob o tema 1.076 no Colendo Superior Tribunal de Justiça ou sequer na Ação Declaratória de Constitucionalidade 71 a qual tramita no Supremo Tribunal Federal.
3. Os artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil dispõe acerca do pagamento das dívidas do Espólio, inclusive consignando a possibilidade do credor do Espólio requerer ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 3.1 Não se trata de uma obrigatoriedade, mas uma faculdade do credor, especialmente por ocasião da interpretação do artigo 643 do mesmo Código, o qual estabelece a possibilidade do pedido ser remetido às vias ordinárias, caso inexista concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento realizado. Desta feita, cabível ao credor ajuizar Cumprimento de Sentença em face do Espólio, ao invés de se habilitar na Ação de Inventário.
4. Recurso conhecido e não provido.